Tribunal: TCU
Processo: 037.610/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 294/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.610/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelina de Jesus Bonfim (XXX.179.777-XX); Dinaci Cardoso Brito (XXX.805.977-XX); Edson Bezerra do Nascimento (XXX.257.767-XX); George Carvalho Drumond (XXX.990.947-XX); Haroldo Pereira (XXX.235.157-XX); Lenita Cristina Siqueira (XXX.884.927-XX); Marta Soares da Costa Santos Conceicao (XXX.471.317-XX); Marta da Cunha Lucena (XXX.243.267-XX); Robson Pereira Ramos (XXX.076.217-XX); Vera Lucia dos Santos Costa (XXX.311.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.